Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0701439-04.2020.8.07.9000 RECLAMANTE: NAYME LIMA SARTORI RECLAMADO: RAFAEL MEDEIROS RODRIGUES FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme certidão de ID 19992614, o interessado não foi localizado, e, segundo informação prestada por uma parente distante, ele se mudou para o estado de Minas Gerais. 2. Portanto, tendo em vista que a intimação por edital seria inócua, remetam-se os autos a Defensoria Pública para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator